Tribunal: TJMT
Processo: 1007493-62.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007493-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDIMAR SILVEIRA - CPF: 022.145.329-60 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ANDREIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 078.215.311-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDIMAR SILVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA -AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ART. 93, IX, DA CF. ART. 315, § 2º, III, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Na hipótese, o decreto de prisão não traz qualquer motivação concreta para a prisão, fazendo referência às circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007493-62.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDIMAR SILVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor do paciente
EDIMAR SILVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Depreende-se do
Writ,
que o paciente, em
6/2/2022
, foi preso em razão de representação pela Autoridade Policial, pela prisão temporária, a qual foi convertida posteriormente em preventiva, pelo suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, ‘f”, ambos do Código Penal).

Sustenta, a impetrante, que a decisão que decretou a preventiva não foi devidamente fundamentada e, além disso, os fatos supostamente cometidos se deram há mais de 10 (dez) anos, inexistindo contemporaneidade aos fatos justificadores da prisão, em contrariedade aos arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do Código de Processo Penal.

Assinala, ainda, que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes e que na situação é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi
indeferido
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, consoante id. 125398685.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia
07/06/2022
, consoante ID. 127577195, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 128090246.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDIMAR SILVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetração pretende a revogação da prisão preventiva, haja vista a falta de fundamentação concreta, além da ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela prática, em tese, do delito previsto nos artigos 217-A, caput, c/c 61, inciso II, “f”, 226, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do mesmo diploma legal, consoante narra a inicial:

“(...)Infere-se dos autos que, em circunstâncias de tempo não determinadas, mas sabe-se que entre os
anos de 2005 e 2012
, em residência particular, localizada na Rua Rotary, n.º 167, Bairro Jardim Flor da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Edimar Silveira, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação (tio), por diversas vezes, praticou atos libidinosos contra a vítima Andreia Pereira de Souza (06 a 12 anos de idade à época dos fatos).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos do inquérito policial que o denunciado Edimar Silveira é tio da vítima Andreia Pereira de Souza. Infere-se ainda que, em meados do ano de 2005, Edimar Silveira passou a residir no domicílio pertencente a genitora da ofendida.

Sendo assim, ao tomar proveito das relações domésticas e de coabitação com a vítima, por diversas vezes e oportunidades, no domicílio da família, o increpado perpetrou abusos sexuais consistentes em atos libidinosos contra a menor Andreia Pereira de Souza, que à época dos fatos, possuía apenas 06 anos de idade.

Consta dos autos que o increpado esperava a Sra. Francina Maria Pereira de Souza adormecer, quando dirigia-se ao quarto da vítima, ocasião que perpetrava os abusos contra esta, consistentes em, por reiteradas vezes e oportunidades, passar-lhe as mãos nas partes íntimas da menor, outrossim, segurava a ofendida pelo braço e a obrigava a sentar-se no colo deste.

Conforme as declarações prestadas pela vítima é possível identificar a reprovabilidade da conduta do denunciado Edimar Silveira: “Que seu tio SILVEIRA desde quando passou a morar com seus pais, desde os seus seis anos de idade sempre abusava da vítima a segurando pelo braço e ficava passando a mão em sua genitália; QUE quando era criança tentava fugir dele, mas este a segurava pelo braço para cometer os abusos, que muitas vezes machucou seu braço; QUE nos abusos ele sempre ficava passando a mão em sua bunda e genitália; QUE EDIMAR colocava a vítima sentada em seu colo a força e ficava esfregando por cima da roupa; QUE sentia o pênis de EDIMAR duro esfregando (...)”

Relata, ainda, a vítima Andreia Pereira de Souza que, em oportunidade posterior: “(...) quando Edimar não conseguia os abusos segurando a vítima ou oferecendo dinheiro, este ficava agressivo e qualquer motivo agredia a vítima (...); Que várias noites acordou com Edmar passando a mão em sua genitália (...)”.

Sendo assim, notadamente Andreia Pereira de Souza foi vítima de violência sexual por parte de seu tio desde os 06 (seis) anos de idade, sendo que os referidos abusos se prolongaram até a vítima completar 12 (doze) anos de idade.
Todos os abusos sexuais foram sem o consentimento da ofendida e ocorreram de maneira forçada, aproveitando-se o increpado da autoridade que detinha sobre a vítima para forçá-la aos atos libidinosos.

Ressalta-se que, quando a ofendida alcançou a maioridade o increpado parou de segurá-la, mas continuou com insinuações verbais chamando-a de delícia, sendo que, próximo a data de prisão do denunciado, este ficou passando na sua frente de short e com o pênis ereto, expondo-o para a vítima.

Por fim, frisa-se que, após a prática reiterada de abusos sexuais em seu desfavor, a ofendida decidiu confidenciar os fatos a um amigo virtual, o qual conseguiu entrar em contato com a prima da vítima, a Sra. Rosimar Cruz da Silva, sendo que, após conversas com a ofendida, esta lhe orientou a noticiar os fatos à sua mãe, e posteriormente à Autoridade Policial. (...)”.

Posteriormente, ao receber a denúncia, a prisão temporária foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos,
inteiro teor da decisão
:

“(...) DA PRISÃO PREVENTIVA

O Ministério Público requereu ainda a conversão da prisão temporária do acusado em preventiva. No caso em análise, estão presentes a materialidade delitiva e fundados indícios de autoria. Ademais, conforme narrado pela vítima perante Autoridade Policial, o denunciado utilizou-se de violência e ameaça para praticar os abusos. Desta forma, concluo ser imprescindível o deferimento do pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, vez que configura o único meio para se resguardar eficazmente a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima. Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e CONVERTO a PRISÃO TEMPORÁRIA anteriormente decretada em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo assistir razão à impetração.

Isso porque o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa,
além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal
, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, apesar de entender que os atos são contemporâneos, uma vez que os fatos narrados começaram quando a vítima tinha 6 (seis) anos, sendo que hoje conta com 22 (vinte e dois) anos de idade e até os dias atuais, o paciente, apesar de ter cessado os atos libidinosos, continua a praticar os episódios narrados na denúncia, chamando a vítima de delícia, bem como fica passando em frente a vítima de short e com pênis ereto, de maneira que não há falar em ausência de contemporaneidade.

Contudo, como se vê, o decreto de prisão
não traz qualquer motivação concreta para a prisão, fazendo referência às circunstâncias já elementares do delito
, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Cumpre observar que, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, de que o Tribunal
ad quem
não pode suprir a ausência de motivação do decreto prisional proferido pelo juiz singular, sob pena de o habeas corpus servir de vetor convalidante do encarceramento ilegal
(HC n. 325442/RJ - 5ª T. - Rel. Min. Gurgel de Faria - unânime - DJe 5/10/2015; HC n. 325.523/MG – 6ª T. – unânime – Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – DJe 17/8/2015 e RHC n. 46.742/MG – 5ª T. – unânime – Relator Ministro Félix Fischer – DJe 3/11/2014)
.

No entanto, apesar de reconhecer a inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, entendo ser necessário a substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar eficazmente a integridade física e psicológica da vítima, pois conviviam na mesma residência.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades; b) proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com a vítima e testemunhas,
sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva em
decisão fundamentada.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva. Determino, ainda, ao Juízo de origem que comunique a vítima acerca da soltura do paciente, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão, solicitando-lhe que expeça o competente alvará de soltura em favor de
EDIMAR SILVEIRA
se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022